Tribunal: TJDFT
Processo: 0001611-51.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001611-51.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELZIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A data de pagamento indicada na decisão ID 25572272 está equivocada. De fato, o pagamento deste precatório está liberado desde o dia 21/05/2021. Quanto aos cálculos de atualização, cumpre destacar que eles foram homologados, conforme ata de audiência ID 8228618 - Pág. 83/87. O valor líquido homologado permaneceu depositado em conta judicial remunerada. Portanto, o crédito a ser levantado pela credora é a quantia líquida homologada acrescida dos rendimentos e atualização da poupança. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios